Tribunal: TJDFT
Processo: 0729178-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ALVARÁ. EXPEDIÇÃO. CAUSA SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a liberação dos valores depositados e determinou a suspensão do processo pelo período de seis (6) meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a determinação de que o alvará para o levantamento dos valores penhorados mensalmente seja expedido somente a cada seis (6) meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença judicial transitada em julgado faz com que a obrigação de pagar seja incontroversa e possibilita o início do cumprimento de sentença definitivo nos moldes do art. 523 do Código de Processo Civil.
4. Inexiste óbice para o levantamento de valores. Além de tratar-se de execução definitiva, não há a incidência de qualquer tipo de efeito suspensivo ou outras questões pendentes que poderiam, em tese, impossibilitar a expedição de alvará de levantamento de valores.
5. A execução deve realizar-se no interesse do credor. A expedição semestral do alvará apenas retardará ainda mais a satisfação do crédito legítimo perseguido e opõe-se ao princípio da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A expedição de alvará para o levantamento de valores incontroversos é um direito do credor que surge a partir do momento em que as quantias devidas são efetivamente depositadas. O referido direito não pode ser retido, a não ser que exista algum impedimento legal ou vedação processual.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 4o, art. 523, art. 797, caput, art. 905, caput; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.